Tribunal: TJSP
Processo: 2190564-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
VOTO No 34.705
Despesas Condominiais. Execução de título extrajudicial. Honorários contratuais previstos na Convenção Condominial que não caracterizam despesa ordinária ou extraordinária e, portanto, não podem ser incluídos no cálculo do débito. De todo modo, ainda que se tratasse de honorários sucumbenciais, o juiz não está vinculado ao valor estipulado na Convenção Condominial, mas sim ao que

Ementa:
VOTO No 34.705
Despesas Condominiais. Execução de título extrajudicial. Honorários contratuais previstos na Convenção Condominial que não caracterizam despesa ordinária ou extraordinária e, portanto, não podem ser incluídos no cálculo do débito. De todo modo, ainda que se tratasse de honorários sucumbenciais, o juiz não está vinculado ao valor estipulado na Convenção Condominial, mas sim ao que estabelece o art. 827 do CPC.
Recurso improvido.